Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-48.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000979-48.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ECIY VIEIRA DE ALMEIDA ATAYDE - CPF: 326.967.952-15 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), ELZENI MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 559.348.621-20 (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA MACARIA - CPF: 318.215.291-20 (EMBARGANTE), MARISA CLARETE GERMANY - CPF: 460.348.460-72 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES TRINDADE CAMPANELLI - CPF: 085.003.258-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADO.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Ecy Vieira de Almeida e Outros,
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do
Estado de Mato Grosso
, mantendo a improcedência da ação.

As embargantes sustentam a omissão e contradição no acórdão, quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, ao argumento de que o embargado não respeitou os valores previstos nas Leis Complementares Estaduais.

Por fim, requerem seja julgado procedente os pedidos formulados, para condenar o embargado ao pagamento do adicional de insalubridade do período não prescrito, com os respectivos reflexos nas férias, 13o salário, com juros c e correção monetária, compensados os valores já pagos sob o mesmo título.

Oportunizado o embargado a apresentação de contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
(Id no 98608476).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art.178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes.

Não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

In casu
, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que, inobstante não se olvidar que as embargantes exercem atividades que faz jus a insalubridade, qual seja, técnica em enfermagem, está ficou estabelecida em grau médio, conforme conclusão da Perícia Judicial realizada no feito.

Ocorre que, o direito à percepção, neste grau, é também reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso, ora embargador, conforme a apresentação do Memorando no
083/GSS/CADSS/SGP/SES-MT/2015, elaborada pela Gerência de Saúde e Segurança,
in verbis:

“(...) Anexados planilhas onde a diretoria do Hospital Regional de Rondonópolis, afirma que os servidores supra citados encontram exercendo suas funções laborais em ambiente em grau médio, conforme preconizados pela NR 15, anexo 14, ou seja, não ensejando em grau máximo de adicional de insalubridade nestas funções (...)” (Id no 3214155).

Além disso, restou demonstrado nos autos, por meio das próprias fichas funcionais juntadas pelas autoras, ora embargantes, que o Ente Estadual vem pagamento desde 2009, os respectivos valores a título de adicional de insalubridade.

Nesse contexto, prudente registar que, diferentemente do quer crer as embargantes, as L
egislações Estaduais 8.563/2006, 441/2011 e 502/2013
, vigentes no período em comento, que estabeleciam os critérios para o arbitramento do adicional de insalubridade, tinham como parâmetro para o cálculo da porcentagem, o valor do menor subsídio correspondente a cada categoria e, não o próprio subsidio das servidoras.

Portanto, não há nos autos, nenhum indicio de que tenham recebido, quantum a menor, ônus que lhes incumbiam.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão objurgado, mesmo porque, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021